Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-20.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006042-20.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[REGINALDO DOS ANJOS SANTOS - CPF: 032.308.933-01 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Divirjo, em parte, do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e, além da declaração de inexistência de débito, condenar a empresa ao pagamento em reparação por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSENTE DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração cumulativa da prova da origem do vínculo primevo e o regular instrumento de cessão, ausentes nos presentes autos, razão por que o débito deve ser declarada a inexistência do débito.

2. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
REGINALDO DOS ANJOS SANTOS,

contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, alegando que houve equívoco na decisão de primeiro grau, eis que estão ausentes nos autos qualquer conteúdo comprobatório da relação originária do débito.

Assim, requer provimento ao recurso para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da Recorrida em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, postula ainda, pela exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos se cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à conclusão diversa do magistrado
a quo
.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da apresentação do termo de
cessão
do
crédito
entre o BANCO DO BRASL S.A. (cedente) e a Recorrida (Ativos S.A Securitizadora de Créditos),
não fora acostado qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário do débito
,
in casu
, a contratação do CC Empréstimo BB Crédito Renovação n° 938041430, pelo Recorrente.

De maneira que, à primeira vista, o fato de a Reclamada/Recorrida ter deixado de desincumbir do seu ônus probatório leva à percepção de ocorrência de danos morais, todavia, ao apreciar o
extrato aportado não constatei
a data de inclusão do débito.

Desse modo, tenho que não é possível aferir se o autor da ação possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA. Trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas das inclusões.

Aliás, imperioso destacar que
o dia
12/01/2021
,
disposto no extrato juntado com a inicial (id. 180488789),
consiste na
data de vencimento da dívida e não à data da inclusão do apontamento restritivo
, pois essa sequer fora mencionada no documento.

Por tal razão, entendo ser incabível a reparação por danos morais. Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, o Recorrente não o fez.

Ademais, considerando a ausência de prova da contratação primeva, tenho que não há que se falar em condenação do reclamante por litigância de má-fé, motivo pelo qual a decisão meritória neste ponto, também deverá ser modificada.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar em parte a sentença objurgada, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 3.257,90 (três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), com a sua devida exclusão do banco de dados dos órgãos de proteção a ser realizada pela Recorrida, ainda que sem condenação em danos morais.

Em razão dos efeitos da decisão, declaro ainda a exclusão da condenação do recorrente por litigância por má-fé.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto Divergente:

Acedo ao voto condutor no que se refere ao reconhecimento da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, vez que, nos casos de cessão de crédito, é necessária a demonstração cumulativa da prova da origem do vínculo primevo e o regular instrumento de cessão, ausentes nos presentes autos.

No entanto, em visita aos autos, verifica-se que somente a parte autora/recorrente juntou extrato de negativação.

O fato de não se tratar de extrato oficial [extrato de balcão] não desconstitui como prova da pretensão indenizatória, exceto nos casos em que ficar demonstrada eventual adulteração, o que não se afigura no caso em exame.

A par disso, não obstante os fundamentos lançados pelo i. Relator, o extrato acostado é oriundo da
Crednet Light
, em que constam as datas de vencimento do débito e a de expedição do extrato comprobatório da negativação, logo, entendo que o consumidor cumpriu com seu ônus probatório mínimo, aliado ao fato de que a parte reclamada, ora recorrida, não juntou documento capaz de contrapor as informações presentes.

O extrato consta apenas a anotação
sub judice
, o que afasta eventual discussão se é ou não anotação prévia, por ausência da data de inclusão.

Por consequência, reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que compatibiliza com os valores nesta instância recursal em processos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e, além da declaração de inexistência do débito, condenar a empresa ao pagamento em reparação por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente:

Acedo ao voto condutor no que se refere ao reconhecimento da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, vez que, nos casos de cessão de crédito, é necessária a demonstração cumulativa da prova da origem do vínculo primevo e o regular instrumento de cessão, ausentes nos presentes autos.

No entanto, em visita aos autos, verifica-se que somente a parte autora/recorrente juntou extrato de negativação.

O fato de não se tratar de extrato oficial [extrato de balcão] não desconstitui como prova da pretensão indenizatória, exceto nos casos em que ficar demonstrada eventual adulteração, o que não se afigura no caso em exame.

A par disso, não obstante os fundamentos lançados pelo i. Relator, o extrato acostado é oriundo da
Crednet Light
, em que constam as datas de vencimento do débito e a de expedição do extrato comprobatório da negativação, logo, entendo que o consumidor cumpriu com seu ônus probatório mínimo, aliado ao fato de que a parte reclamada, ora recorrida, não juntou documento capaz de contrapor as informações presentes.

O extrato consta apenas a anotação
sub judice
, o que afasta eventual discussão se é ou não anotação prévia, por ausência da data de inclusão.

Por consequência, reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que compatibiliza com os valores nesta instância recursal em processos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e, além da declaração de inexistência do débito, condenar a empresa ao pagamento em reparação por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023